Tribunal: TJDFT
Processo: 0017332-49.2016.8.07.0001
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-11-05
Data de publicação: 2021-12-09

Ementa:
RECURSO EXTRAORDINÁRIO EM RECURSO INOMINADO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. DIREITO TRIBUTÁRIO. JUÍZO DE RETRATAÇÃO. CONTRARIEDADE À TESE FIXADA EM REPERCUSSÃO GERAL. EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. RECOLHIMENTO DE ICMS. DIFERENÇAS ENTRE ALÍQUOTA INTERNA E INTERESTADUAL.
1 – Na forma do art. 46 da Lei 9.099/1995, a ementa serve de acórdão. Recurso próprio, regular e tempestivo. Pretensão de suspensão da exigibilidade de cobrança de ICMS em guia de recolhimento avulsa quanto à diferença de alíquota interna e interestadual. Recurso inominado da autora visa à reforma da sentença que julgou os pedidos improcedentes. Recurso extraordinário do réu objetiva à reforma do acórdão para a manutenção da sentença, pela aplicação da tese firmada no RE 970.821, Tema 517.
2 – ICMS. Diferença entre alíquota interna e interestadual. Cobrança em guia avulsa. O STF, no julgamento do RE 970.821 em repercussão geral, Tema 517, fixou a seguinte tese: “É constitucional a imposição tributária de diferencial de alíquota do ICMS pelo Estado de destino na entrada de mercadoria em seu território devido por sociedade empresária aderente ao Simples Nacional, independentemente da posição desta na cadeia produtiva ou da possibilidade de compensação dos créditos.” (RE 970821, Relator(a): EDSON FACHIN, Tribunal Pleno, julgado em 12/05/2021, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-165 DIVULG 18-08-2021 PUBLIC 19-08-2021).
3 – Empresa optante do Simples Nacional. Recolhimento do diferencial de alíquota de ICMS. Estabelece a Lei Complementar no 123/2006, em seu artigo 13, §1o, inciso XIII, alínea “g”, que, para as empresas optantes pelo Simples Nacional, o recolhimento do ICMS mediante documento único de arrecadação mensal não exclui a incidência de impostos devidos nas operações com bens ou mercadorias, nas aquisições em outros Estados e Distrito Federal. A Lei Complementar n° 123/2006 estabelece que a opção pelo percentual único de arrecadação também pode resultar no recolhimento do diferencial de alíquota de ICMS, assim como o STF já decidiu ser constitucional a imposição tributária de diferencial de alíquota.
4 – Juízo de retratação. Contrariedade à tese fixada em repercussão geral. O acórdão impugnado acha-se contrário ao entendimento superveniente do STF no RE 970.821, Tema 517. Ante o novel posicionamento, a situação jurídica se alterou no curso do processo, de modo que é cabível a retratação para reconhecer a improcedência do pedido da empresa autora. Recurso inominado da autora conhecido e não provido em juízo de retratação. Sentença mantida.
5 – Recurso conhecido, mas não provido. O recorrente arcará com as custas processuais e com os honorários advocatícios, fixados equitativamente em R$800,00 em razão do valor da causa não oferecer parâmetros mínimos para o arbitramento (artigo 6o e art. 55, da Lei 9.099/1995, c/c art. 27 Lei 12.153/2009).

L